Tribunal: TJES
Processo: 0007393-86.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007393-86.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros (3)

APELADO: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julga
mento anterior.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007393-86.2010.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RECORRIDO :
GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, AD
Ã
O RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR
(RELATOR)

Trata-se embargos de declaração opostos por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, por inconformado com o acórdão que
negou provimento ao recurso do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB e d
e
u provimento ao recurso de GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA, para reformar em parte a sentença, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) há obscuridade no acórdão embargado; (ii)
a apuração do
percentual fixado no acórdão mostra-se passível de interpretação dúbia, pois não restou claro se o proveito econômico seria a diferença do que cobrou o Banco/Embargado na ação executiva e o que os Embargantes conseguiram excluir do cálculo, ou, se o proveito econômico seria outro parâmetro não claro no acórdão; e (iii) para o Banco, o proveito econômico consiste na exclusão da comissão de permanência foi o único capítulo de sentença em que os Embargantes obtiveram êxito.

No acórdão embargado,
a Segunda Câmara Cível negou provimento ao recurso do ora Embargante e deu provimento ao recurso de GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA
, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de apelaçõ
es
cíve
is
interpostas
por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB e por GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA, por inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos do devedor, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada.

Dada a sucumbência mínima sofrida pelos embargantes, condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

Os Recorrentes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB alegaram, em síntese, que: (i) o Recorrido apresentou embargos de devedor alegando que, na CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL, é incabível a cobrança de comissão de permanência pleiteando a extinção da execução, bem como atribuindo à causa o valor de R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais); (ii) o valor do contrato é R$ 653.924,93 (seiscentos e cinquenta e três reais e novecentos e vinte e quatro centavos); (iii) a fixação da verba honorária contraria o § 4º, do artigo 85, do CPC; (iii) em que pese o Recorrido ter sucumbido em apenas 1 (um) dos pedidos iniciais, não se pode admiti-lo como ínfimo, porquanto expressa o montante do contrato de R$ 654.000,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil reais); e (iv) fixação da verba honorária de sucumbência deve ser proporcional à parcela em que cada parte saiu derrotada, como previsto no caput do art. 86 do CPC.

Os Recorrentes GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA alegaram, em síntese, que: (i) os Embargos à Execução dos ora Recorrentes consignaram dois pontos a saber: (a) excesso de bens indicados a penhora e (b) ilegalidade da cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada; (ii) o excesso de bens indicados a penhora a não passou de preliminar, suscitada apenas na tentativa de adequar a penhora de bens ao valor da execução; (iii) a única tese meritória suscitada foi a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência; (iv) ainda que o banco venha cobrar algum valor na execução, a tese principal, o mérito da ação de Embargos à Execução foi integralmente acatado pela sentença, de forma que os Recorrentes saíram integralmente vencedores nos embargos; e (v) a fixação dos honorários não atendeu ao artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Do exame da petição inicial, verifica-se que os presentes embargos do devedor versam, em síntese, sobre: (i) indicação de bens para fins de substituição dos bens penhorados, sob a alegação de subavaliação dos bens e inviabilização da continuidade da atividade empresarial dos embargantes; e (iii) excesso de execução, pela cobrança indevida de comissão de permanência.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada.

Vê-se, portanto, que, embora o pedido de substituição dos bens penhorados não tenha sido acolhido, a sentença julgou procedente o pedido principal (reconheceu o excesso de execução), que é o pedido que tem relação direta com o valor executado - R$ 653.924,93 (seiscentos e cinquenta e três reais e novecentos e vinte e quatro centavos) -,

O pedido rejeitado diz respeito à escolha dos bens utilizados para garantir a execução, de forma que, diversamente do que alegam os embargados, não expressa o montante do contrato/valor executado.

Assim, a rejeição do referido pedido não se mostra apta a alterar a forma de distribuição do ônus da sucumbência, para descaracterizar a sucumbência mínima dos embargantes, como pretendem os embargados.

No que tange à alegação de que a fixação da verba honorária contraria o § 4º, do artigo 85, do CPC, é importante registrar que o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A é
sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, por isso, “não se insere na expressão "Fazenda Pública" consignada no parágrafo 3º do art. 85 do CPC/2015 designada apenas para as entidades de direito público.”

1

Da mesma forma, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – ASABNB, que é uma associação civil sem fins econômicos, razão pela qual, também não se amolda ao conceito de “Fazenda Pública”.

Assim, como o § 4º, do artigo 85, do CPC refere-se ao §3º, do mesmo dispositivo legal, destinando-se, portanto, aos casos em que for vencida a Fazenda Pública.
2

No caso concreto, é incabível a fixação de honorários, com base no § 4º, que os embargados afirmam ter sido contrariado pela sentença recorrida. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Quanto ao valor dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), assiste razão aos embargantes.

Assim, considerando os critérios estabelecidos nos incisos em referência, quais sejam, o grau de zelo profissional, o local da prestação de serviços, a natureza e importância da causa e a complexidade apresentada pelo processo, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - ASABNB e dou provimento ao recurso de GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA, ADÃO RODRIGUES JUNQUEIRA e NILZA MUNIZ JUNQUEIRA, para reformar em parte a sentença, apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.”

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, como consta expressamente do voto condutor do acórdão embargado, a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos do devedor,
para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito industrial executada
.

Assim, e considerando que, no acórdão embargado, a modificação promovida na sentença diz respeito exclusivamente ao capítulo relativo aos honorários, não há dúvidas de que o proveito econômico corresponde ao valor
relativo
à comissão de permanência indevidamente incluída na cédula de crédito,
que deve ser excluído do valor executado.

Nessa ordem de ideias, não vislumbro a existência de obscuridade ou de qualquer outro vício sanável via aclaratórios.

Portanto
, não tendo o Recorrente demonstrado a existência de qualquer vício sanável em sede de aclaratórios, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(EDcl na AR n. 6.835/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

2
“ [...]
C
om a devida venia, não laborou com o costumeiro acerto o eg. Tribunal a quo, ficando evidenciada a ofensa ao art. 85, § 4º, do CPC/2015. Com efeito, a aludida norma deve ser aplicada quando for vencida a fazenda pública, o que não é o caso da Embargada.
[...]” (EDcl no AREsp n. 1.507.690, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/02/2020.)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)